Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715854-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ANTÔNIO DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. INCIDÊNCIA. MEDICAMENTO. AXITINIBE. EXPERIMENTAL. OFF-LABEL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANVISA. REGISTRO. EXISTÊNCIA. PATOLOGIA. CÂNCER NOS RINS. INDICAÇÃO MÉDICA. BULA. EXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 20, § 1o, I, “A” A “C”, DA RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017, C/C, ART, 10, I, DA LEI N. 9.656/98. NÃO ENQUADRAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURADO. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/1998 e do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 1.1. Por conseguinte, não se aplica o regramento inserto no CDC, ante a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado pelo STJ (n. 608). 2. Em restando comprovado que o medicamento prescrito pelo médico assistente é indicado para o tratamento da patologia, da qual é acometido o segurado, e que possui registro na ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode negar o custeio do tratamento sob o pretexto de que a sua utilização constitui uso experimental, inclusive na modalidade off-label, não estando, assim, previsto no Rol da ANS, conforme possibilidade de exclusão inserta no art. 20, § 1o, I, “a” a “c”, da Resolução ANS n. 428/2017, c/c, art, 10, I, da Lei n. 9.656/98, ante a inexistência de desincumbência do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A análise dos autos, notadamente, de consulta realizada à ANVISA, revela que o medicamento Axitinibe prescrito pelo médico não é de uso experimental (tampouco off-label) para a patologia que acomete o Autor, ora Agravado, devendo, portanto, ser fornecido. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS). 5. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 188, 421, 422 e 927, estes do Código Civil, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura do procedimento que não consta no rol taxativo da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Acresce que ante a licitude de negativa da cobertura não há qualquer ato ilícito para ser indenizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 188, 421, 422 e 927, estes do CC. Isso porque a parte recorrente afirma que o medicamento não é de cobertura obrigatória, pois não consta do rol da ANS. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 3 de sua ementa, que “A análise dos autos, notadamente, de consulta realizada à ANVISA, revela que o medicamento Axitinibe prescrito pelo médico não é de uso experimental (tampouco off-label) para a patologia que acomete o Autor, ora Agravado, devendo, portanto, ser fornecido.” Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009